Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713385-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: JERUSA GARCIA DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1], integrada por provimento que acolhera aclaratórios[2], que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Jerusa Garcia de Araújo –, a par de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do ente distrital, arguida sob o prisma de que, tratando-se de servidora aposentada desde 1995, a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário é atribuída ao IPREV/DF, consoante dispõe a Lei Distrital Complementar no 769/2008, refutara o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa e a alegação de inexigibilidade do título exequendo. Outrossim, assentara que a observância do previsto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado – principal corrigido acrescido dos juros – não enseja anatocismo, afastando a alegação de excesso de execução, rejeitando, alfim, a impugnação que aviara o ente distrital e determinando a expedição dos correspondentes requisitórios de pagamento. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, extinguindo-se o executivo subjacente mediante reconhecimento (i) de sua ilegitimidade passiva ou (ii) de inexigibilidade do título, suspendendo-se, inclusive, o curso do executivo subjacente até o julgamento da ação rescisória que manejara (processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), e, subsidiariamente, (iii) reconhecendo-se o excesso de execução alegado, determinando-se que a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros do período. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, inicialmente, que o pagamento dos proventos da exequente é feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV/DF, ensejando que a parte deveria propor ação de conhecimento em face do IPREV para que obtenha título executivo hábil a autorizar a cobrança das parcelas pleiteadas na subjacente demanda. Verberara que, ademais, carece de legitimidade passiva para o executivo, uma vez que seu vínculo funcional com a servidora teria se encerrado na data de sua aposentadoria. Assim, defendera que o executivo deve ser extinto em razão da subsistência de inconsistência em sua composição passiva. Pontuara, de outra parte, que aviara a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em decorrência da patente transgressão jurídica em que, a seu ver, incorrera o acórdão que julgara procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, da qual geminara o título ora executado. Nesse toar, alegara que, ao se considerar que o julgamento da ação rescisória ressoa apto a influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença subjacente, o havido descerra prejudicialidade externa, que reputara evidente. Explanara, nesse sentido, que, em atenção à segurança jurídica, emergiria necessária a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo daquela ação desconstitutiva. Noutra vertente, defendera a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o prisma de que este constituiria a chamada “coisa julgada inconstitucional”, sendo, portanto, inexigível a obrigação, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo Tema 360 do STF. Nessa seara, alegara que o acórdão prolatado na ação coletiva que originara o título em comento fora um dos poucos em que a orientação vinculante (Tema de Repercussão Geral n. 864) não fora observada, uma vez que não atentara para os dois requisitos cumulativos constitucionais para a concessão de reajustes a servidores públicos, quais sejam, a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aduzira, ainda, que o provimento colegiado exequendo conferira interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte quando afastara a aplicação do Tema 864 ao caso, pois, segundo o aduzido, este deve ser aplicado tanto em casos de revisão geral anual quanto em casos de reajustes salariais. Quanto ao mais, argumentara que a forma de incidência da taxa Selic estipulada pelo Juízo a quo incorrera em anatocismo, pois determinara a soma do principal com os juros do período, a despeito de a taxa Selic já abarcar a correção monetária e os juros, exsurgindo imperiosa, a seu ver, a reforma do decidido. Ademais, aventara a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma vez que aludido órgão de controle do Judiciário violara os limites de atuação constitucionalmente previstos. Aludira, ainda, à subistência da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, por intermédio da qual aludida Resolução fora impugnada sob o fundamento de resultar em anatocismo. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada por provimento que acolhera aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Jerusa Garcia de Araújo –, a par de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do ente distrital, arguida sob o prisma de que, tratando-se de servidora aposentada desde 1995, a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário é atribuída ao IPREV/DF, consoante dispõe a Lei Distrital Complementar no 769/2008, refutara o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa e a alegação de inexigibilidade do título exequendo. Outrossim, assentara que a observância do previsto no artigo 22, § 1o da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado – principal corrigido acrescido dos juros – não enseja anatocismo, afastando a alegação de excesso de execução, rejeitando, alfim, a impugnação que aviara o ente distrital e determinando a expedição dos correspondentes requisitórios de pagamento. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, extinguindo-se o executivo subjacente mediante reconhecimento (i) de sua ilegitimidade passiva ou (ii) de inexigibilidade do título, suspendendo-se, inclusive, o curso do executivo subjacente até o julgamento da ação rescisória que manejara (processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), e, subsidiariamente, (iii) reconhecendo-se o excesso de execução alegado, determinando-se que a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros do período. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do agravante para compor a angularidade passiva do cumprimento individual de sentença do qual emergira o provimento sob reexame e, outrossim, da legitimação ativa da agravada, arguição esta formulada sob o argumento de que, sendo aposentada, não fora alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo, da exigibilidade do título executivo judicial que lhe confere lastro e, ainda, à perquirição acerca da viabilidade de preservação da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC n. 113/21. Pontuado o objeto do agravo, deve-se antes averiguar a arguição concernente à ilegitimidade do Distrito Federal e da agravada para integrarem a composição subjetiva do executivo subjacente. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se afere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF em desfavor do agravante, o qual restara condenado ao cumprimento das seguintes obrigações, litteris[3]: (...) (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. (,,,)” Essa resolução fora parcialmente alterada, em ambiente recursal, apenas no tocante à incidência dos encargos de mora e atualização monetária sobre o crédito assegurado aos substituídos do sindicato autor, conforme se depreende do dispositivo do voto condutor do acórdão prolatado pela 3a Turma Cível deste sodalício, verbis[4]: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. É como voto. (...)” O título judicial aperfeiçoara-se sob essa conformação, pois desprovidos os recursos posteriormente interpostos pelo Distrito Federal, inclusive perante as instâncias superiores, advindo seu trânsito em julgado em 11/08/2023[5]. Alinhados esses registros, sobeja, do detido cotejo da sentença e do acórdão prolatados, que seu alcance objetivo adstringira-se ao Distrito Federal e aos servidores substituídos pelo SINDSASC/DF e vinculados ao ente distrital. Com efeito não realizara o título aperfeiçoado qualquer ressalva quanto aos servidores em inatividade, obstando a realização de exegese extensiva a elastecer a amplitude que o permeara. Aferida a extensão subjetiva conferida ao título ora exequendo, sobeja que, consoante emerge da regulação legal, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - IPREV, constituído como autarquia, portanto detentor de personalidade jurídica própria, incumbe, no âmbito do Distrito Federal, captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, consoante previsão albergada na Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigos 3o e 4o, que assim dispõem, verbis: "Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." Consoante se afere do disposto nesse regramento normativo, o IPREV constitui órgão autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com o Distrito Federal, emergindo como o ente responsável pela execução do ato concreto de pagar os proventos de aposentadoria dos servidores locais. O Distrito Federal, em contrapartida, responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados. Sobeja, pois, inexorável que a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores inativos e pensionistas é subsidiária, não solidária, inclusive porque, como cediço, a solidariedade não se presume, somente emergindo da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil[6]. Dessa premissa deriva a certeza que, restando legalmente aferido que a responsabilidade do Distrito Federal relativamente ao custeio dos proventos dos servidores inativos é subsidiária, não se cogitando, pois, de solidariedade, inviável que lhe seja direcionada a obrigação de implementação de reajuste remuneratório a servidores inativos, ao menos enquanto não houver qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Sob essa realidade, imperioso consignar que, na hipótese em apreço, a exequente é servidora que ingressara na inatividade em 1995[7], ou seja, antes mesmo da edição do normativo – Lei no 5184/2013 – cuja implementação restara determinada pelo título judicial em execução. Outrossim, registre-se que, de conformidade com o artigo 25 da lei apontada, aplica-se o nela disposto, “no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos”. A despeito dessa previsão legal, inviável desconsiderar a subsidiariedade da responsabilidade atribuída ao ente distrital no tocante ao pagamento de proventos aos servidores inativos, ensejando que, se o título judicial que imputara a obrigação de implementação de reajuste ao Distrito Federal não contemplara, de forma expressa, os servidores aposentados, ao passo que, consoante estampado, a obrigação de implementação do reajuste é imputada primitivamente ao IPREV/DF, inviável que o ente distrital seja compelido a realizar a obrigação à servidora aposentada, como pretende a agravada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, conforme se apreende dos arestos adiante ementados: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 49602780. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento do abono de permanência devido à autora, no valor de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suas razões recursais, o recorrente entende que o valor devido a título de abono de permanência deve ser pago à recorrida no período de 02/04/2018 até a data de sua aposentadoria (23/04/2018) e não como foi determinado pela sentença (até 08/12/2021). Requer a reforma da sentença. 4. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 5. Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos Juizados Especiais. 6. Abono de permanência. A partir do momento em que a servidora pública completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 7. No caso dos autos, como bem fundamentado pelo juízo de origem, a Administração Pública reconheceu que o abono de permanência é devido no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. A sentença reconheceu como devido esse período e determinou que se incida correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Cabe destacar que a correção monetária a ser empregada no período de 22/04/2018 até 08/12/2021 será calculada pelo IPCA-E; após essa data (08/12/2021), até a data do efetivo pagamento, será empregada a taxa SELIC, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 9. Portanto, a data de 08/12/2021 diz respeito à incidência da correção monetária sobre o valor devido de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), a título de abono de permanência, no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. Desta maneira, irretocável a sentença proferida. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” (Acórdão 1756401, 0764219-92.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) – sem grifos no original “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público a restituir ao requerente o valor de o valor de R$ 6.646,16 (seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021 2. O recorrente argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a sua responsabilidade no caso é subsidiária. Argui ainda prejudicial de prescrição, de modo que seriam devidos, apenas, os valores no quinquídio que antecedeu o protocolo da ação, nos exatos termos da Súmula 85 do Súmula do STJ. No mérito, aduz que a contribuição previdenciária é devida no caso, ante a solidariedade do regime, bem assim que o valor da condenação é superior ao devido. Contrarrazões no ID 28886872. 3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. 4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação". 5. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. 6. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. 7. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Julgado na Turma: Acórdão 1376709, 07304503020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. 8. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários.” (Acórdão 1387882, 0735283-91.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 02/12/2021.) “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE. PARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N 41. Nos termos do § 2o do art. 4o Lei Complementar Distrital no 769/2008 é de responsabilidade direta do IPREV/DF, o qual possui personalidade jurídica própria, o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cabendo ao Distrito Federal, apenas de forma subsidiária, garantir essas obrigações. Tratando-se a matéria de trato sucessivo, de pedido fundado em recebimento a menor dos proventos, e não de revisão de aposentadoria, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes de cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme entendimento da Súmula 85 STJ. Não pode a recorrente submeter à instância recursal matéria que não foi objeto de exame nas instâncias ordinárias, em face da supressão de instância. É pacífico o entendimento no sentido de que o art. 7o da EC n.o 41/03 assegurou ao servidor aposentado antes do seu advento o direito à paridade entre ativos e inativos. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 793573, 20120111754215APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2014, publicado no DJe: 03/06/2014.) Dessarte, aferido que o IPREV/DF – órgão que detém competência quanto ao custeio de benefícios previdenciários – não fora postado na composição passiva da ação da qual germinado o título judicial exequendo, que somente alcançara o ente distrital, cuja responsabilidade, na espécie, deflui apenas de forma subsidiária, e, outrossim, não evidenciada eventual liquidação ou insuficiência financeira da autarquia hábil a legitimar o direcionamento da pretensão ao Distrito Federal, a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva suscitada pelo agravante reveste-se de plausibilidade. Defronte a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, porquanto, a par de expressa previsão legal, não se verificara hipótese de solidariedade, somente na inviabilidade de realização da obrigação com recursos destacados do regime geral de previdência dos servidores geridos pelo IPREV é que poderia ser chamado a responder pela obrigação demandada pela agravada, pois se trata de servidora aposentada. Ademais, o título judicial não fora endereçado a aludido órgão nem houvera ressalva expressa sobre o alcance dos servidores inativos à época da propositura da ação. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante deve ser concedida em sede antecipada, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que a decisão arrostada seja sobrestada, repercutindo no trânsito processual, que também deverá ficar paralisado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito desse recurso. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, concedendo a antecipação da tutela recursal postulada e suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito da ação principal até o julgamento desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 223047340 (fls. 1.184/1.190), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717995-22.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 225523316 (fls. 1.204/1.205), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717995-22.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 3525017, p. 09 (fl. 288), Ação de Conhecimento no 0702195-95.2017.8.07.0018. [4] - ID Num. 21464199, p. 16 (fl. 815), Ação de Conhecimento no 0702195-95.2017.8.07.0018. [5] - ID Num. 50024155, p. 55 (fl. 125), Ação de Conhecimento no 0702195-95.2017.8.07.0018. [6] - “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” [7] - ID Num. 220745101(fl. 1.118), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717995-22.2024.8.07.0018.